Tribunal: STF
Processo: ARE 1554606
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO. CONVÊNIO INTERNALIZADO PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DECISÃO AGRAVADA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado de São Paulo com vistas à reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por si manejado com fundamento nas alíneas “a” e “b“ do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Restrições aos benefícios fiscais sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 65.254/20 - Via adequada - Inexiste discussão de "lei em tese", mas em relação aos efeitos concretos da revogação de benefício fiscal - Dever de observância aos princípios da anterioridade - Vedação ao aumento imediato, ainda que indireto, da carga tributária - Inteligência do artigo 150, III, da Constituição Federal - Precedentes - Sentença de parcial procedência mantida - Recursos e reexame necessário não providos.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (doc. 79)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo (doc. 75) sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, argui ocorrência de violação ao art. 150, inc. III, "a", da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (doc. 118).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário do Estado de São Paulo (doc. 123) com sustento nas Súmulas 282, 279 e 280 do STF. 



    Esta Corte devolveu o feito ao Tribunal a quo, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante os Temas 1.099 e 1.367 e a ADC 49 (doc. 196). A Corte de origem, contudo, determinou o retorno dos autos ao STF, uma vez que “na presente demanda não se está a questionar a incidência de ICMS nos deslocamentos interestaduais de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas sim a revogação e redução por Decreto Estadual que restringe benefício fiscal sobre o ICMS nas operações interestaduais” (doc. 200).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo do Estado de São Paulo não merece prosperar.



    Com efeito, do exame dos autos, emana que a parte agravante não impugnou a totalidade dos fundamentos da decisão que inadmitiu o seu recurso extraordinário na origem, especificamente a incidência dos óbices das Súmulas 279, 280 e 282 do STF, tendo se limitado a afirmar que a controvérsia teria natureza constitucional, à luz do teor do decidido na ADC 49 e do princípio da anterioridade, e possuiria repercussão geral. 



    Nesse diapasão, impende rememorar que a jurisprudência desta Suprema Corte frisa ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso agravada, consoante dicção de sua Súmula 287, segundo a qual, ipsis litteris, “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. A propósito, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.189.373-AgR, Plenário; Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 16/5/2019)



    Nesse viés, vertem os seguintes casos: ARE 1.123.973-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/2018; ARE 1.076.524-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/2019; ARE 1.161.442-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2019; ARE 1.135.071-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/2018; e ARE 890.639-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo do Estado de São Paulo, com fundamento no teor do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, combinado com o disposto no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente